Tribunal: TJES
Processo: 5035027-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035027-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MICHAEL BRAZ MATOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NO DÉBITO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PAGAMENTO MANUAL INVIABILIZADO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação sobre falha na prestação de serviços bancários, consubstanciada na não efetivação de débito automático de fatura de cartão de crédito na data de vencimento, a despeito da existência de saldo em conta. Narra o autor que, em razão da falha, foram cobrados encargos moratórios indevidos, e a situação não foi resolvida em tratativas administrativas. Pugna pela restituição em dobro das verbas moratórias pagas e por indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.257,92, com o devido reembolso, caso o pagamento esteja comprovado. Outrossim, condenou a requerida no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. A parte ré interpôs recurso inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos ou redução do
quantum
indenizatório.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Embora a requerida sustente que o autor pagou sua fatura em mora, restou evidenciado que o atraso no pagamento se deu por culpa exclusiva da própria instituição financeira, uma vez que o requerente tinha saldo suficiente para cobrir o valor da fatura, na data de vencimento, mas não ocorreu o débito automático. Ademais, constata-se dos documentos juntados aos autos que a recorrente inviabiliza o pagamento por outros meios. Verifica-se que a fatura de id. 16683576 - Pág. 1 sequer possui código de barras, impedindo que o consumidor realizasse a quitação em outra instituição bancária ou manualmente.

5. A tese recursal de que a última tentativa de captura do débito ocorre às 20h30min é frontalmente infirmada pelos documentos constantes nos autos. Conforme bem observado na sentença recorrida e corroborado pelo documento de id. 16683556 - Pág. 1 (referenciado no ID 52787389 dos autos originais), a recorrente realiza operações de débito em horários posteriores, havendo registro de operação realizada às 21h03min no dia 07/10/2024. Logo, havendo saldo disponível na conta do autor na data do vencimento, a não efetivação do pagamento caracteriza falha sistêmica da ré. Assim, não pode o consumidor ser penalizado com a incidência de encargos moratórios quando o inadimplemento decorre de falha na prestação de serviços e obstáculo criado pelo próprio fornecedor.

6. Quanto ao dano moral, a situação narrada ultrapassa o mero dissabor, sendo aplicável ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A perda do tempo útil do recorrido é evidente, visto que necessitou ajuizar a presente demanda judicial para se ver livre de cobranças manifestamente indevidas e para obter o reembolso de valores, após a via administrativa restar infrutífera. Tal desgaste, decorrente da desídia da recorrente em solucionar um problema causado por seu próprio sistema, configura dano moral indenizável. O
quantum
fixado na origem (R$ 2.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)